Tribunal: TJDFT
Processo: 0732442-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. MAIORIDADE. CAPACIDADE DE PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação - ação de exoneração de alimentos movida pelo genitor contra os filhos que atingiram a maioridade civil.
2. Decisão anterior – a decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência para desonerar o autor de pagar os alimentos.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se persiste a necessidade dos filhos que atingiram a maioridade civil de receber alimentos e a possibilidade do alimentante-genitor de continuar a prestá-los.
III – Razões de decidir
4. É verossímil a alegação do agravante-autor de que os agravados-réus, maiores e capazes, possuem independência financeira e não mais necessitam dos alimentos, fixados quando os filhos ainda eram menores de idade, porquanto no processo principal os réus se manifestaram pelo reconhecimento jurídico do pedido. Reformada a decisão agravada para conceder a tutela provisória de urgência e suspender a obrigação do autor de prestar alimentos aos réus até o julgamento da lide originária.
IV - Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido.
Dispositivo relevante citado: CC/2002, arts. 1.694, §1o, e 1.699.